Tribunal: TJES
Processo: 0000095-75.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SUPRESSÃO DE MATA ATLÂNTICA. CONDICIONANTES AMBIENTAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência dos Tribunais entende que, nas ações relativas a danos ambientais, busca-se facilitar o exercício da pretensão judicial na tutela coletiva pelo autor, que, em razão da responsabilidade solidária, pode eleger os réus que figurarão no polo passivo da demanda, não havendo litisconsórcio necessário.

2.
A Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06) disciplina a matéria objeto da controvérsia, prevendo a excepcionalidade da autorização para supressão de vegetação de Mata Atlântica, apenas em caso de utilidade pública, ou utilidade pública e interesse social, sendo exigida a devida compensação ambiental. A legislação estadual (Lei nº 5.361/1996), por sua vez, prevê a proteção ambiental das Florestas de Preservação Ambiental, compreendendo as áreas de preservação permanente, os fragmentos florestais de ecossistemas ameaçados de extinção e os fragmentos de floresta natural primária ou em estágio avançado de regeneração. Em caso excepcional de autorização de desmatamento, a lei estabelece a compensação em dobro.

3.
No caso dos autos, embora a apelante argumente que a cobertura de área ocupada pela rodovia não seria do bioma Mata Atlântica, não apresentou nenhuma evidência convincente nesse sentido. A parte argumenta que a vegetação em questão seria classificada como restinga, todavia, a vegetação de restinga é definida na lei como parte do bioma Mata Atlântica, à luz do artigo 2º,
caput
, da Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06).

4.
Desde a Licença de Instalação nº 91/00, a empresa concessionária se compromissou a cumprir as condicionantes ao empreendimento, por consequência da supressão de Mata Atlântica, assim como previsto no Laudo de Vistoria Florestal e Laudo de Constatação. Ainda, durante todas as discussões entre as partes acerca das condicionantes ambientais previstas nos processos administrativos n. 18938442, 20805497, 21371199 e 22511261, a concessionária admitiu a necessidade da compensação ambiental, inclusive reconhecendo a sua não conclusão, requerendo a substituição das obrigações.

5.
Na perícia, o perito do Juízo concluiu não apenas que o bioma desmatado seria a Mata Atlântica, mas também que a concessionária apelante não teria cumprido as suas obrigações ambientais quanto à recomposição das áreas degradadas.

6.
Tendo em vista a procrastinação na execução das condicionantes indicadas pelo IDAF nos PRAD apresentados, configurou-se nova conduta ilícita e, portanto, sujeita a novo processo. Tanto é assim que a concessionária sequer alegou a litispendência ou coisa julgada na espécie. Nesse sentido, não há que se falar em coisa julgada diante da existência de circunstância nova ou fato superveniente hábil a constituir nova causa de pedir de demanda posteriormente ajuizada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000095-75.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A.
em face da r. Sentença, de pgs. 345/349 do arquivo digital, integrada pelo
decisum
de pg. 365, proferidos pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF)
em face da apelante, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida em obrigação de fazer consistente na apresentação e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) referente a uma área de 65,22 hectares localizada na mesma microbacia das supressöes autorizadas, em cumprimento à compensação ambiental imposta pelo IDAF nas Autorizações de Exploração Florestal (AEFs) pregressamente deferidas.

Ademais, o Juízo
a quo
deferiu tutela de urgência para determinar que a requerida elabore e apresente o PRAD, na extensão e condições acima definidas, para regular aprovação pelo IDAF, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária fixada no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de sua posterior majoração e adoção de outras medidas coercitivas.

O
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF)
apresentou contrarrazões às pgs. 417/431, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Às pgs. 433/437 (arquivo digital), o Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, então Relator do recurso, proferiu decisão deferindo a tutela antecedente recursal para suspender os efeitos da tutela de urgência antes deferida.

A nobre Procuradoria de Justiça se manifestou no ID 5174030, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório, no essencial.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatório, trata-se de
Apelação Cível interposta pela
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A.
em face da r. Sentença, de pgs. 345/349 do arquivo digital, integrada pelo
decisum
de pg. 365, proferidos pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF)
em face da apelante, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida em obrigação de fazer consistente na apresentação e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) referente a uma área de 65,22 hectares localizada na mesma microbacia das supressões autorizadas, em cumprimento à compensação ambiental imposta pelo IDAF nas Autorizações de Exploração Florestal (AEFs) pregressamente deferidas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito dos recursos em conjunto.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IDAF, em face da CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A. - RODOSOL, requerendo que a concessionária demanda seja condenada em obrigação de fazer consistente na apresentação e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) referente a uma área de 74 hectares, em cumprimento à compensação ambiental imposta pelo IDAF nas Autorizações de Exploração Florestal (AEFs) deferidas administrativamente.

Na petição inicial, alegou o instituto ambiental que, após a pactuação de contrato entre a concessionária ré e o Estado do Espírito Santo, em 1998, para a ampliação de sistema viário mediante a construção do Contorno de Guarapari, o IDAF recebeu requerimentos de supressão de vegetação nativa a partir do ano de 2000 e procedeu à abertura de processos administrativos para o acompanhamento e autorização.

Segundo a autarquia ambiental, para cada trecho de supressão autorizada à Rodosol surgiu o dever de compensação ambiental em dobro, conforme a lei estadual. Ao longo do tempo foram apresentadas propostas de compensação pelo requerido, que restaram indeferidas pelo IDAF, tendo em vista inviabilidades legais e fáticas constatadas.

Como dito, a sentença julgou a pretensão inicial parcialmente procedente, nos termos acima expostos, e a concessionária requerida interpôs apelo com os seguintes argumentos, em resumo:
(i)

nulidade do processo por falta de citação do Estado do Espírito Santo para integrar a lide como litisconsorte necessário;
(ii)
a cobertura de área ocupada pela rodovia não seria do bioma Mata Atlântica;
(iii)
todas as intervenções das obras que pudessem causar impacto ambiental foram consideradas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) e nas condicionantes do seu licenciamento, de modo que as intervenções foram regularmente licenciadas, executadas e entregues ao poder concedente; e
(iv)
na Ação Civil Pública 0033078-55.2002.8.08.0021 (021.02.033078-9), proposta pelo Ministério Público Estadual, foi demonstrado que a concessionária, ora apelante, cumpriu suas obrigações ambientais, inclusive decorrentes de remoção de cobertura vegetal, razão pela qual a ação foi julgada improcedente.

Em primeiro lugar, não assiste razão à apelante quanto ao suposto litisconsórcio passivo necessário. Sobre esse ponto, a jurisprudência dos Tribunais entende que, nas ações relativas a danos ambientais, busca-se facilitar o exercício da pretensão judicial na tutela coletiva pelo autor, que, em razão da responsabilidade solidária, pode eleger os réus que figurarão no polo passivo da demanda.

Cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça nessa esteira:

[...]
Sobre essa pretensão relativa à matéria de danos ambientais, tem se que o polo passivo da ação civil pública não exige formação de litisconsórcio passivo necessário, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O fundamento para tanto é a facilitação do exercício da pretensão judicial na tutela coletiva pelo autor, que, em razão da responsabilidade solidária, pode eleger os réus que figurarão no polo passivo da demanda. Confiram-se os seguintes precedentes
:(AgInt no AREsp n. 1.250.031/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 30/9/2020,AgInt no AREsp n. 839.492/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 6/3/2017 e AREsp n. 1.517.408/RJ, relator Ministro Franc
is
co Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 11/12/2019). [...]

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.364.080/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

No mesmo sentido, os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

[...] Afigura-se irrelevante a alegação de que parte da área de reserva, identificada como de nº 02, teria sido agredida pela Petrobras, porquanto tal, de qualquer forma, não afasta a responsabilidade dos atuais proprietários do imóvel.
A obrigação ambiental é de natureza objetiva, solidária e devida a título propter rem , de modo que não existe a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário entre os eventuais corresponsáveis.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030050043725, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)

[...]
As partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação (bystanders), nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que há mero litisconsórcio passivo facultativo nas demandas indenizatórias manejadas contra os supostos poluidores.
[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000712-71.2021.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/Dec/2021)

Além disso, como observado pelo douto Procurador de Justiça, a obrigação ambiental imputada à apelante decorre do próprio contrato firmado com o ente estadual para a implantação do sistema viário, responsabilidade pessoal que é atribuída à concessionária prestadora do serviço/empreendimento, de modo que a recuperação das áreas não deve ser, em princípio, designada ao Estado.

O cerne da demanda, porém, diz respeito à responsabilidade da concessionária apelante pela recuperação de áreas degradadas por consequência das obras e intervenções realizadas no âmbito da ampliação do sistema viário, fruto do contrato de concessão.

Diante do empreendimento realizado, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo - IDAF, ora autor e apelado, instaurou os processos administrativos nº 18938442 - 2000; nº 20805497 - 2001; nº 21371199 - 2001; nº 22511261 - 2002; n° 25366700 - 2003; nº 26503760 - 2003 e nº 7945 - 2013, para apuração da Autorização de Exploração Florestal (AEF), mediante a elaboração de laudo de vistoria florestal com a classificação da vegetação correspondente como nativa da Mata Atlântica.

Nesse ponto, a empresa recorrente alega, como dito, que a cobertura de área ocupada pela rodovia não seria do bioma Mata Atlântica; e todas as intervenções das obras que pudessem causar impacto ambiental foram consideradas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) e nas condicionantes do seu licenciamento, de modo que as intervenções foram regularmente licenciadas, executadas e entregues ao poder concedente.

A Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06) disciplina a matéria objeto da controvérsia, prevendo a excepcionalidade da autorização para supressão de vegetação de Mata Atlântica, apenas em caso de utilidade pública, ou utilidade pública e interesse social, sendo exigida a devida compensação ambiental:

Art. 14.
A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei.

§ 1º
A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo.

[...]

Art. 15.
Na hipótese de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, o órgão competente exigirá a elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, ao qual se dará publicidade, assegurada a participação pública.

[...]

Art. 17.
O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou região metropolitana.

§ 1º
Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental prevista no caput deste artigo, será exigida a reposição florestal, com espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica.

A legislação estadual (Lei nº 5.361/1996), por sua vez, prevê a proteção ambiental das Florestas de Preservação Ambiental, compreendendo as áreas de preservação permanente, os fragmentos florestais de ecossistemas ameaçados de extinção e os fragmentos de floresta natural primária ou em estágio avançado de regeneração. Em caso excepcional de autorização de desmatamento, a lei estabelece a compensação em dobro:

Art. 14.
Ficam proibidos o corte, a exploração e a suspensão das florestas de Preservação Ambiental.

§ 1º Excepcionalmente, a supressão ou alteração total ou parcial das florestas ou demais formas de vegetação, consideradas de Preservação Ambiental, dependerá de autorização dos órgãos competentes, federais e estaduais ouvidos o Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA, quando necessária a execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, mediante aprovação de estudo prévio e relatório de impacto ambiental.

§ 2º A supressão que trata o parágrafo anterior fica ainda, condicionada à obrigação do empreendedor de recuperação em área próxima ao empreendimento, equivalente ao dobro da área suprimida, preferencialmente com espécies nativas de Mata Atlântica, ou outras formas de compreensão ecológica a ser determinada pelo Órgão competente.

Art. 16.
Depende de prévia autorização do órgão Estadual competente a supressão e a exploração seletiva das florestas naturais, em estágios inicial, médio e avançado de regeneração e das florestas de uso múltiplo. (Redação dada ao caput pela Lei nº 5.866, de 21.06.1999, DOE ES de 22.06.1999)

[...]

§ 3º A supressão da vegetação nativa em estágio médio e avançado de regeneração só será admitida, excepcionalmente, quando necessária a execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, obrigando-se o empreendedor a recuperar em área próxima ao empreendimento, equivalente ao dobro da área suprimida, preferencialmente com espécies nativas da Mata Atlântica ou outras formas de compensação ecológica a ser determinada pelo órgão competente. (Redação do parágrafo dada pela Lei Nº 10386 DE 07/07/2015).

No caso dos autos, embora a apelante argumente que a cobertura de área ocupada pela rodovia não seria do bioma Mata Atlântica, não apresentou nenhuma evidência convincente nesse sentido.

A parte argumenta que a vegetação em questão seria classificada como restinga, todavia, a vegetação de restinga é definida na lei como parte do bioma Mata Atlântica, à luz do artigo 2º,
caput
, da Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06):

Art. 2º Para os efeitos desta Lei,
consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados,
com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais,
as vegetações de restingas
, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. (Vide Decreto nº 6.660, de 2008)

Parágrafo único. Somente os remanescentes de vegetação nativa no estágio primário e nos estágios secundário inicial, médio e avançado de regeneração na área de abrangência definida no caput deste artigo terão seu uso e conservação regulados por esta Lei.

Isso não bastasse, desde a Licença de Instalação nº 91/00, a empresa concessionária se compromissou a cumprir as condicionantes ao empreendimento, por consequência da supressão de Mata Atlântica, assim como previsto no Laudo de Vistoria Florestal (págs. 176/178, vol. 01) e Laudo de Constatação (págs. 292/293, vol. 01)

Ainda, durante todas as discussões entre as partes acerca das condicionantes ambientais previstas nos processos administrativos n. 18938442, 20805497, 21371199 e 22511261, a concessionária admitiu a necessidade da compensação ambiental, inclusive reconhecendo a sua não conclusão, requerendo a substituição das obrigações.

Veja-se trecho de Ofício encaminhado pela Rodosol ao IDAF, em 16/07/2010, em que a concessionária admite a compensação ecológica relativa a apenas 9.58 hectares, entre os 74 hectares definidos a serem compensados:

“Conforme já discutido em nossa reunião, os processos acima perfazem uma compensação de 74 hectares, que correspondem ao dobro da área suprimida no momento da construção da Rodovia do Contorno de Guarapari, conforme disposto nos parágrafos 2º do artigo 14 e parágrafo 3º do artigo 16, da Lei nº 5.361, que condiciona como obrigação do interessado, a Concessionária Rodovia do Sol, recuperar em área próxima ao empreendimento, preferencialmente com espécies nativas da Mata Atlântica ou outras formas de compensação ecológica a ser determinada pelo órgão competente.

[...]

Consideramos um pleito do executado consolidado ou em consolidação a soma de 9.58 hectares, sendo que, para o restante, somando 64,52 hectares, considerando as dificuldades já discutidas, [...], pleiteamos a conversão da área restante em recurso financeiro para apoiar os plantios, os programas e os projetos de recuperação ambiental do FUNDEMA, através de convênio com a Concessionária Rodovia do Sol”

Cito também trecho do Ofício de 06/03/2017, em que a concessionária reconhece o não cumprimento das condicionantes (p. 115/117 do arquivo digitalizado, vol. 04):

“
Ressaltamos que através do ofício CT/DIR/PRES/228/2015, a empresa Rodosol reiterou o teor do ofício IDAF/DRNRE n. 270/2010, recebido em 10/12/2010, que determinava que a empresa aguardasse as orientações e posicionamento favorável para a conversão dos recursos financeiros no apoio aos projetos do Governo Projeto de Extensão Ambiental Florestas Piloto e Programa Campo Sustentável, cabendo ao IDAF definir a sistemática a ser adotada e quais projetos seriam contemplados pela empresa Rodosol, para que assim venha a concluir o cumprimento do condicionamento IBAMA/IDAF, estabelecido pelos processos IDAF n. 18938442. 20805497, 21371199 e 22511261
”

Além disso, na perícia judicial, juntada às pgs. 17/67 do arquivo digitalizado (vol. 05), o perito do Juízo concluiu não apenas que o bioma desmatado seria a Mata Atlântica, mas também que a concessionária apelante não teria cumprido as suas obrigações ambientais quanto à recomposição das áreas degradadas. Confira-se a conclusão do perito (pgs. 65/66):

“Se conclui de todo o analisado, diante da documentação apresentada que, de fato, a requerida Rodosol não apresentou a totalidade dos PRAD's (Projeto de Recomposição de Areas Degradadas e/ou Alteradas) para a área prevista inicialmente de 74 hectares. E sim, o quantitativo de 8,75 hectares, inerente ao PRAD que previa 38 hectares de revegetação”

Desse modo, após análise dos processos administrativos instaurados pelo IDAF contra a ré e do Laudo Pericial juntado aos autos, resta evidente a necessidade de regularização do passivo ambiental de 65,22 hectares mediante o reflorestamento de áreas pela Rodosol.

Por fim, a apelante aduz que, na Ação Civil Pública 0033078-55.2002.8.08.0021 (021.02.033078-9), proposta pelo Ministério Público Estadual, teria sido demonstrado que a concessionária cumpriu suas obrigações ambientais, inclusive decorrentes de remoção de cobertura vegetal, razão pela qual a ação foi julgada improcedente.

A Ação Civil Pública n. 1147553-37.1998.8.08.0024 (024.98.019331-2) foi proposta em 12/11/1998 pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, da empresa SERVIX ENGENHARIA LTDA e da CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, visando à nulidade do Edital nº 018/98 (Edital de Concessão de Serviços Públicos da Rodovia do Sol) e do processo licitatório por ele deflagrado, com base em três argumentos, em resumo: (1) ausência de EPIA/RIMA, (2) encampação da “Terceira Ponte” sem lei específica; e (3) ilegalidade da cobrança de pedágio para custear a Rodovia do Sol por não usuários.

Tal ação foi julgada improcedente, em 11/12/2019, pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, com recurso de apelação atualmente pendente de julgamento perante a Egrégia Terceira Câmara Cível deste Sodalício.

Já a Ação Civil Pública 0033078-55.2002.8.08.0021, ajuizada em 26/06/2002 pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da RODOSOL - CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, objetivava, liminarmente, a paralisação das obras relacionadas à implantação da rodovia do contorno de Guarapari, e, no mérito, a condenação da requerida em obrigação de fazer consistente na reparação de danos ambientais ocasionados, mediante apresentação e execução de projeto que se destinasse à recuperação de áreas indevidamente desmatadas e aterradas, sem a cobertura de regular licenciamento ambiental.

Conforme a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, o Ministério Público aduzira que a requerida havia vencido uma licitação pública para construção de estrada que liga trecho da Rodovia do Sol, contorno de Guarapari, iniciando em Setiba na altura do Km 39,55 da ES 060 e finalizando na Estrada de Meaípe, mediante uma série de cláusulas e condições estabelecidas pelo Governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Meio Ambiente - SEAMA.

Segundo o
Parquet
, a SEAMA teria expedido a Licença de Instalação (nº 91/2000) em favor da requerida para efetivação da construção do trecho Rod. Jones dos Santos Neves x Meaípe, estabelecendo uma série de condicionantes para serem obedecidas no decorrer da obra, mas a requerida, na 2ª fase de instalação do contorno de Guarapari, estaria violando cláusulas estabelecidas na Licença de Instalação, com graves e irreparáveis danos, principalmente ao meio ambiente.

Naquele caso, em 06/12/2012, o Juízo sentenciante julgou improcedente o pleito autoral, sem que tenha havido posterior apelo, fundamentando no seguinte sentido:

“Relativamente às condicionantes (mitigadoras e compensatórias) previstas na LI 091/2000, logrou evidenciar a requerida, pelos documentos juntados ao processo, seu regular atendimento, conforme atestado pela própria comissão (COMSOL II) formalizada pela SEAMA para acompanhamento de sua observância (Anexo VIII, da contestação), fato este corroborado pelo Ofício nº 1.052, de 05/06/2002, da SEAMA (Anexo IX, do AI reproduzido por cópia nos autos).

A instrução documental dá conta, também, que o IDAF, com a anuência expressa do IBAMA, aprovou e licenciou a abertura da estrada, inclusive especificamente no trecho discutido nesta demanda, ligando a Rodovia Jones dos Santos Neves até Meaípe, o que culminou com a expedição das Autorizações de Exploração Florestal nºs. 22011 e 22025 (Anexo VI do AI reproduzido por cópia nos autos).

Vê-se, assim, que as obras de abertura e pavimentação da Rodovia do Contorno de Guarapari, inclusive no trecho entre a Rodovia Jones dos Santos Neves até Meaípe, foram licenciadas pela SEAMA, mediante apresentação e análise de RIMA (Anexo V, da contestação), e receberam autorização da fiscalização florestal, estadual e federal (Anexo VI, da contestação),
tendo sido acompanhadas pela fiscalização ambiental quanto ao cumprimento das condicionantes mitigadoras e compensatórias estabelecidas (Anexos VII e VIII).

Inexiste, assim, nos autos, a evidenciação de qualquer atividade de corte de terreno, remoção, aterro e compactação de material, ou ainda de supressão de vegetação, praticada pela requerida que não estivesse acobertada pelo acompanhamento ambiental dos órgãos de fiscalização e por regular e prévio licenciamento ambiental, descabendo, assim, a pretensão inaugural voltada à reparação de danos ambientais
, os quais, na espécie, não superaram o natural impacto inerente a obras de duplicação ou abertura de estrada, regularmente controlado, mitigado e compensado pelas condicionantes autorizadas e regularmente cumpridas.

Importante, ainda, frisar que, nos autos da ACP nº 024.98.019331-2, em curso na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Comarca da Capital, houve a produção de prova pericial, versando também sobre o cumprimento da legislação ambiental no licenciamento e execução das obras questionadas nestes autos, cujo laudo, aqui recepcionado como prova emprestada (fls. 381/397), e não impugnado pelo MP, atestou a regularidade ambiental do empreendimento, conforme é possível extrair das respostas aos seguintes apresentados pela RODOSOL:

[...]

2º Essas obras foram previamente licenciadas ambientalmente? SIM. Foi emitida pela Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente - SEAMA, a Licença de Localização 005/98 em 14/04/1998 tendo como titular a Secretaria de Transportes e Obras Públicas - SETR, abrangendo a 'duplicação da Rodovia do Sol' e a 'construção de via de contorno do núcleo urbano da cidade de Guarapari' (fl. 28). Para a fase de obras, foram emitidas as Licenças de Instalação 037/99 e 091/2000. Licença de Instalação 037/99 - Duplicação da Rodovia do Sol (fl. sem numeração entre as fls. 201 e 203). Licença de Instalação 091/2000 - Construção de via de contorno do núcleo urbano da cidade de Guarapari (fl. 218).

3º Houve fiscalização do cumprimento das condicionantes do licenciamento ambiental?

SIM. Constam dos Processos Administrativos 24695807 e 22575324, em diversos momentos, realização de vistorias, reuniões, exigências (a exemplo do constante nas fls. 226 a 234, 245 e 250 do Processo Administrativo 24695807 e fls. 273 a 278, 280 e 280 verso, 289 e 290, 292 verso e 325 do Processo Administrativo 22575324. Consta ainda a instituição de Comissão de Acompanhamento, composta por representantes dos diversos setores envolvidos, contendo nos processos de licenciamento várias manifestações da referida Comissão (fls. 220, 222, 226 a 234, 236 e 237, 241, 272, 278 e 279 do Processo Administrativo 24695807 e fls. 281 a 288, 307 a 309 e 349 a 354 do Processo Administrativo 22575324). (...)

4º Foi elaborado EIA/RIMA para avaliação do impacto ambiental dessas obras?

SIM. Consta do Processo Administrativo 24695807 a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental - EIA, com respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, para a 1ª fase do empreendimento - Duplicação da Rodovia do Sol (fls. 44 e 27 verso). Consta do Processo Administrativo 22575324 a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental - EIA, com respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, para a 2ª fase do empreendimento - Construção da via do contorno do núcleo urbano da cidade de Guarapari (fl. 01).’

Já em resposta a quesitos do MP, assim consignou o expert:

‘3) (...) a) O licenciamento ambiental para a duplicação da Rodovia do Sol, encontra-se regular juridicamente? SIM. (...)

7) (...) A Licença de Instalação 037/99, objeto do questionamento constante desse Quesito, foi emitida após anáise das complementações apresentadas em relação às pendências elencadas às fls. 69 e 70 e, conforme Parecer Técnico de fls. 143 a 156, foram estabelecidas condicionantes que englobaram, além das exigências inerentes a fase de obras, todas as deficiências constatadas nos estudos apresentados. Tais condicionantes foram continuamente acompanhadas sendo realizado em dezembro/2005 um levantamento da situação de cumprimento das mesmas, podendo-se verificar que as deficiências foram ou estavam sendo sanadas (fls. 491 a 497), podendo-se concluir que os impactos (danos) ambientais decorrentes da implantação do empreendimento foram objeto de mitigação e/ou compensação. Assim, pode-se depreender que as conseqüências ambientais negativas em relação ao empreendimento foram previstas, seja nos estudos apresentados pelo Empreendedor, seja pelo Órgão Ambiental, verificando-se nos procedimentos de licenciamento ambiental, as ações necessárias a mitigação e/ou compensação.’

Nota-se, assim, que o contexto fático-probatório dos autos não autoriza o reconhecimento de dever de reparação (pecuniária ou por meio de recuperação do meio ambiente) pelos impactos e degradação ambiental inerentes às obras de duplicação e construção da via de contorno da Rodovia do Sol, porquanto, tendo sido o empreendimento devidamente licenciado, em diversas esferas e nas suas várias fases - pelos órgãos ambientais de controle, foram os impactos (danos) previamente identificados e equacionados, mediante a previsão de condicionantes mitigadoras e compensatórias a seu tempo fiscalizadas e cumpridas.

Ocorre que, analisando aquele caso, entendo que ele não tratou especificamente dos processos administrativos n. 18938442, 20805497, 21371199, 22511261, 25366700, 26503760 e 7945. Em outras palavras, a improcedência daquela demanda decorreu do reconhecimento da regularidade da atuaçâo da empresa até aquele momento.

Entretanto, tendo em vista a procrastinação na execução das condicionantes indicadas pelo IDAF nos PRAD apresentados, configurou-se nova conduta ilícita e, portanto, sujeita a novo processo. Tanto é assim que a concessionária sequer alegou a litispendência ou coisa julgada na espécie.

Portanto, não há que se falar em coisa julgada diante da existência de circunstância nova ou fato superveniente hábil a constituir nova causa de pedir de demanda posteriormente ajuizada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Nos termos do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta à empresa Apelante em 2% (dois por cento) sobre o percentual já fixado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SUPRESSÃO DE MATA ATLÂNTICA. CONDICIONANTES AMBIENTAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência dos Tribunais entende que, nas ações relativas a danos ambientais, busca-se facilitar o exercício da pretensão judicial na tutela coletiva pelo autor, que, em razão da responsabilidade solidária, pode eleger os réus que figurarão no polo passivo da demanda, não havendo litisconsórcio necessário.

2.
A Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06) disciplina a matéria objeto da controvérsia, prevendo a excepcionalidade da autorização para supressão de vegetação de Mata Atlântica, apenas em caso de utilidade pública, ou utilidade pública e interesse social, sendo exigida a devida compensação ambiental. A legislação estadual (Lei nº 5.361/1996), por sua vez, prevê a proteção ambiental das Florestas de Preservação Ambiental, compreendendo as áreas de preservação permanente, os fragmentos florestais de ecossistemas ameaçados de extinção e os fragmentos de floresta natural primária ou em estágio avançado de regeneração. Em caso excepcional de autorização de desmatamento, a lei estabelece a compensação em dobro.

3.
No caso dos autos, embora a apelante argumente que a cobertura de área ocupada pela rodovia não seria do bioma Mata Atlântica, não apresentou nenhuma evidência convincente nesse sentido. A parte argumenta que a vegetação em questão seria classificada como restinga, todavia, a vegetação de restinga é definida na lei como parte do bioma Mata Atlântica, à luz do artigo 2º,
caput
, da Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06).

4.
Desde a Licença de Instalação nº 91/00, a empresa concessionária se compromissou a cumprir as condicionantes ao empreendimento, por consequência da supressão de Mata Atlântica, assim como previsto no Laudo de Vistoria Florestal e Laudo de Constatação. Ainda, durante todas as discussões entre as partes acerca das condicionantes ambientais previstas nos processos administrativos n. 18938442, 20805497, 21371199 e 22511261, a concessionária admitiu a necessidade da compensação ambiental, inclusive reconhecendo a sua não conclusão, requerendo a substituição das obrigações.

5.
Na perícia, o perito do Juízo concluiu não apenas que o bioma desmatado seria a Mata Atlântica, mas também que a concessionária apelante não teria cumprido as suas obrigações ambientais quanto à recomposição das áreas degradadas.

6.
Tendo em vista a procrastinação na execução das condicionantes indicadas pelo IDAF nos PRAD apresentados, configurou-se nova conduta ilícita e, portanto, sujeita a novo processo. Tanto é assim que a concessionária sequer alegou a litispendência ou coisa julgada na espécie. Nesse sentido, não há que se falar em coisa julgada diante da existência de circunstância nova ou fato superveniente hábil a constituir nova causa de pedir de demanda posteriormente ajuizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.